Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Pedido fundamentado no art. 300 do CPC, que trata da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise dos autos indica que a pretensão do agravante requer o regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.
O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar, conforme art. 1.694 do Código Civil, sendo recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, conforme art. 1.696 do Código Civil.
O valor da contribuição do alimentante é fixado proporcionalmente, tomando-se por base as necessidades do autor e as possibilidades do provedor.
O plano de saúde não compõe a obrigação alimentícia inicialmente acordada entre as partes, e atos de mera deliberação não podem ser sopesados neste momento para impor maior obrigação ao alimentante.
O processo ressente-se de provas quanto ao pagamento do encargo pelo agravado e em que termos teria assumido a obrigação, assim como a razão do eventual cancelamento.
A pensão alimentícia foi fixada em percentual da renda do agravado, de sorte que eventual aumento de remuneração já contemplaria igual e automático incremento na verba alimentícia.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não merece acolhimento a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A necessidade de dilação probatória e a observância ao contraditório e à ampla defesa são essenciais para a análise da probabilidade do direito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Código Civil, arts. 1.694 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.
Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.